Tribunal: TJBA
Processo: 8028998-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028998-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: GK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s): IRAN DOS SANTOS D EL REI

AGRAVADO: ARATU MINERACAO CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s):CARLOS ALBERTO TOURINHO FILHO, ANDRE LUIS GUIMARAES GODINHO, WALTER RODRIGUES DO VALE JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. VALIDADE DA CITAÇÃO POSTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por GK Materiais de Construção Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0543146-31.2014.8.05.0001, rejeitou a Exceção de Pré-executividade ofertada, reconhecendo a validade da citação postal e determinando o prosseguimento da execução. A agravante alegou ausência de citação válida, por entender que o ato citatório foi dirigido a endereço diverso daquele da empresa, sem comprovação de residência da sócia à época da entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação postal recebida em endereço atribuído à sócia empresária individual da executada, pessoa jurídica; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação contemporânea de residência da sócia empresária compromete a validade da citação e autoriza o reconhecimento de nulidade do feito executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência consolidada admite a validade da citação da empresa individual realizada no endereço da pessoa física que a representa, por inexistir separação patrimonial entre ambas.

4. A entrega da carta citatória em condomínio edilício, sem recusa formal de recebimento e com assinatura no aviso de recebimento, é válida à luz do art. 248, § 4º, do CPC.

5. O documento apresentado pela agravante (fatura de energia com último vencimento em 12/2015) é insuficiente para demonstrar que a sócia empresária individual não mais residia no endereço em 02/2017, data da citação, sendo certo que o mesmo local constava como endereço para confecção das duplicatas não pagas (ID 246830975 - pág. 4/16 dos autos de origem).

6. A distinção entre pessoa jurídica e pessoa física, no caso de empresário individual, não impede que atos processuais sejam praticados com direcionamento à pessoa do titular, dada a inexistência de personalidade jurídica autônoma.

7. Inexistindo vício formal no ato citatório e não comprovada a sua nulidade, revela-se correta a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 248, §§ 1º e 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2150620-53.2024.8.26.0000, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 03.07.2024; TJ-BA, AI nº 8008986-20.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 22.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento de nº
8028998-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
GK MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
e como agravada
ARATU MINERACAO CONSTRUCAO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
N
EGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões,
data registrada no sistema
.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA